Tribunal: TJMT
Processo: 1012220-98.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012220-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO CATISTE JUNIOR - CPF: 010.020.241-10 (AGRAVADO), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), LEA CRISTINA CANDIDO DE CARVALHO - CPF: 696.205.631-15 (AGRAVADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DE INTIMAÇÃO – ART. 21 DA RESOLUÇÃO Nº 03/2018, DE 12/04/22018 DO TP/MT – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREJUDICADO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO ANTERIORMENTE APRESENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Há que ser desprovido o agravo interno, se a decisão monocrática se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento ante a perda superveniente do interesse recursal.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA e CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
contra a decisão monocrática que deu por prejudicado o recurso de agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, inciso III, segunda figura do CPC/15.

Os recorrentes sustentam que não foram intimadas da r. sentença proferida no ID nº 32412961, gerando dessa forma, nulidades que devem ser sanadas.

Dizem que após a interposição do agravo de instrumento e a recusa em conceder efeito suspensivo ao presente recurso, as agravantes, por cautela e em observação ao princípio da boa-fé processual, caucionaram o juízo de origem, depositando a quantia de R$ 327.552,71, a fim de evitar bloqueios em seus ativos financeiros até o desfecho do agravo de instrumento.

Afirmam que realizaram o procedimento previsto na Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018, sendo certo que houve nulidade das intimações desde a sentença, o pedido não foi analisado e não houve a substituição dos advogados no sistema.

Requereram a concessão do efeito suspensivo, para a retomada do recurso de agravo de instrumento.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso, com a reconsideração da decisão monocrática recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela condenação do recorrente em litigância de má-fé, no ID nº 115054970.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por
ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA e CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
contra a decisão monocrática que deu por prejudicado o recurso de agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse recursal.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão (ID nº 109415969):

“Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA
contra a decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de quantias pagas e pedido de tutela de urgência nº 1011467-09.2019.8.11.0002 proposta por
CARLOS ALBERTO CATISTE JUNIOR e LEA CRISTINA CANDIDO DE CARVALHO
, que indeferiu o pedido de nulidade de intimação da agravante, com base no art. 21 da Resolução nº 03/2018, de 12/04/2018 do TP/MT.

A liminar recursal foi indeferida, conforme ID nº 94586469.

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 96093479, pugnando pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas no ID nº 100054983.

Por sua vez, verifica-se da petição de constante do ID nº 63683921 – dos autos originários, que a agravante depositou a importância de R$ 327.552,71, para satisfação do débito exequendo, o qual foi levantado, conforme Alvará constante no ID nº 66635763 – dos autos originários.

Portanto,
dou por prejudicado o presente recurso
ante a perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, inciso III, segunda figura do CPC/15.

Consequentemente, procedam-se as baixas necessárias do presente expediente no sistema eletrônico desta superior instância.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de novembro de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

No caso em tela, a decisão agravada bem fundamentou e ressaltou que
“verifica-se da petição constante do ID nº 63683921 – dos autos originários, que a agravante depositou a importância de R$ 327.552,71, para satisfação do débito exequendo, o qual foi levantado, conforme Alvará constante no ID nº 66635763 – dos autos originários.”
(ID nº 109415969).

Como se nota, não procede o inconformismo das agravantes, pois em petição protocolizada em 23/08/2021, as agravantes depositaram a importância de R$ 327.552,71 (trezentos e vinte e sete mil quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e um centavos), requerendo expressamente
a satisfação do débito exequendo
, e não para garantia do juízo, como quer fazer crer as agravantes, inclusive, houve decisão de liberação em razão disto. Vejamos (ID nº 63683921).

Ademais, não obstante os recorrentes alegarem que não tiveram sua habilitação nos autos e, por consequência não teve a publicação da sentença direcionada aos mesmos, tem-se que no sistema de tramitação virtual e processos PJE, a habilitação não mais depende de ação da secretaria do juízo, ou do próprio magistrado, ao contrário, deve ser feita pelo próprio causídico, no momento da juntada do substabelecimento no próprio sistema, nos termos da Resolução 03-2018-TP/MT.

Confira o que dispõe a Resolução 03-2018-TP/MT, em seu art. 21 e seus parágrafos:

“Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade "Solicitar Habilitação".

§ 1º Em caso de descumprimento da regra definida no caput deste artigo, o magistrado deverá intimar o advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema, no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos praticados pelo advogado.

§ 2º O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado; neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende da análise do Juízo.”

Por outro lado, não há nenhuma informação nos autos tratar-se de garantia do juízo, bem como consta dos autos que o valor depositado inclusive já foi levantado pelos agravados, no ID nº 66635763.

In casu
, após prestadas as informações pelo Juízo
a quo
(ID nº 100054983) de que as agravantes depositaram a importância de R$ 327.552,71 para satisfação do débito, as agravantes foram intimadas para, no prazo de 05 dias, manifestar interesse no julgamento do agravo, quedando-se inertes (ID nº 109415959).

Em seguida, sobreveio decisão desta relatora julgando prejudicado o recurso, ante a perda superveniente do interesse recursal (ID nº 109415969), e somente após a destituição do antigo patrono, Dr. Marcelo Pellegrini Barbosa, peticionaram nos autos informando tratar-se de caução oferecida nos autos e não depósito, o que não se sustenta visto que o direito não socorre aos que dormem.

No caso em tela, as agravantes, ao interpor o agravo interno, limitaram-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões do agravo de instrumento, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1º, do CPC/15.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados no agravo de instrumento.

Portanto, a rigor, sob o enfoque do CPC/15, o presente agravo interno afigura-se inadmissível – até porque, trata-se de mera reprodução dos fundamentos já enfrentados, logo, não há suporte jurídico para a devida provocação da mesma temática neste grau recursal, consoante se infere da decisão monocrática já citada.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Por fim, indefiro o pedido do recorrido para condenar o recorrente em litigante de má-fé, uma vez que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022